Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0720263-42.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DAVID NEVES DIB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno aviado por LS &amp; M ASSESSORIA LTDA contra decisão pela qual não se conheceu da Apelação por ela interposta, por se considerar o recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC), em razão da intempestividade. Suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, ao argumento de que não lhe fora dada oportunidade de se manifestar sobre o tema, em afronta ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC. No mérito, defende a tempestividade do recurso, alegando que o sistema do PJe teria registrado ciência da sentença no dia 17/12/2020, fixando o dia 09/02/2021 como termo final para a interposição da Apelação, data em que foi protocolizada. Sustenta que, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações realizadas pelo Portal Eletrônico daqueles que se cadastrarem devem prevalecer sobre as intimações por publicação oficial. Transcreve precedente do STJ em abono de sua alegação. Requer seja cassada a decisão ou, no mérito, seja provido o recurso e reconhecida a tempestividade da Apelação. Contrarrazões apresentadas, defendendo o Agravado o desprovimento do recurso (ID Num. 26007916, pág. 1). É o relatório. Decido. Como relatado, na decisão agravada não se conheceu da Apelação por intempestividade. Conforme fundamentado, em face da sentença foram opostos Embargos de Declaração, cuja decisão foi disponibilizada no DJe no dia 09/12/2020, considerando-se publicada no dia 10/12/2020 e iniciando-se o prazo recursal. Consignou-se, ainda, que sobreveio o recesso forense de 20/12/2020 a 20/01/2021 e, nos termos do art. 220 do CPC, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do apelo expirou em 02/02/2021, tendo a Apelação sido interposta em 09/02/2021, após o termo final do prazo. Foram consideradas, portanto, as publicações do Diário de Justiça Eletrônico. Entretanto, o exame dos autos de origem mostra que, de fato, no sistema do PJe o registro de ciência, pela Apelante/Agravante, da decisão proferida nos Embargos de Declaração, ocorreu em 17/12/2020, indicando como termo final do prazo o dia 09/02/2021. Nesse sentido, cumpre destacar que a Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, começa a correr o prazo para a atuação do advogado, independentemente de publicação do ato judicial no DJE. Dessa forma, prevalece a intimação pelo Portal Eletrônico sobre a intimação mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Tal orientação foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se a ementa a seguir, in verbis: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021 - destaquei) Conforme se verifica do precedente acima transcrito, a hipótese apreciada pelo colendo STJ identifica-se com o caso em exame, em que se privilegiou a forma de intimação geral, pelo Diário de Justiça Eletrônico, que ocorreu antes da intimação pelo Portal Eletrônico, prejudicando a parte em favor de quem pendia o prazo recursal. Dessa forma, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, impõe-se conhecer a tempestividade da apelação. Da Conclusão Ante o exposto, em juízo de retração, reconsidero a decisão agravada para considerar tempestiva a apelação interposta em Num 23969214. Preclusa esta decisão retornem-se os autos para elaboração do voto no recurso de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator